Tribunal: TJSP
Processo: 1008544-51.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Luis Fernando Cirillo
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO eXTRAORDINÁRIA. Sentença de improcedência. Preliminares afastadas. Impossibilidade jurídica do pedido ante a natureza pública do bem. Aquisição pelo Município por adjudicação e arrematação. Incidência do art. 183, §3o, e art. 191, parágrafo único, da Constituição Federal, art. 102 do Código Civil e Súmula 340 do STF. Ausência de animus domini. Posse exercida a título de

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO eXTRAORDINÁRIA. Sentença de improcedência. Preliminares afastadas. Impossibilidade jurídica do pedido ante a natureza pública do bem. Aquisição pelo Município por adjudicação e arrematação. Incidência do art. 183, §3o, e art. 191, parágrafo único, da Constituição Federal, art. 102 do Código Civil e Súmula 340 do STF. Ausência de animus domini. Posse exercida a título de comodato, reconhecida por documentos e testemunhos. Recurso improvido.